Tribunal: TJSP
Processo: 0010257-90.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciada que demonstrou possuir os requisitos legais necessários para a obtenção da progressão de regime prisional, tendo já descontado mais da metade da pena carcerária (requisito objetivo) sem praticar falta disciplinar no período aquisitivo do benefício executório (requisito subjetivo) –

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciada que demonstrou possuir os requisitos legais necessários para a obtenção da progressão de regime prisional, tendo já descontado mais da metade da pena carcerária (requisito objetivo) sem praticar falta disciplinar no período aquisitivo do benefício executório (requisito subjetivo) – Decisão judicial que deve ser reformada – Benefício que deve ser deferido – Recurso provido.